Tribunal: TJDFT
Processo: 0755504-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR EXPRESSAMENTE FIXADO EM PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM VALOR SUPERIOR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO LIMITADO À CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO APÓS PEDIDO UNILATERAL DE CANCELAMENTO PELA RECORRIDA. CONDENAÇÃO EM SENTENÇA DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Declarar rescindido o contrato realizado entre as partes, referente aos produtos adquiridos; b) condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar a ré na devolução do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referentes ao valor desembolsado para aquisição dos produtos, corrigido a partir do desembolso, acrescido de juros a partir da citação”.

2. Em breve súmula, a recorrida narra em sua petição inicial que, em 03/09/2022, adquiriu da recorrente dois colchões, cuja entrega estaria prevista para o prazo de 30 dias. Informa que, a recorrente deixou de cumprir a obrigação contratual na forma e prazo ajustados, embora realizado o pagamento do valor de R$ 2.000, à vista e R$ 1.900,00 a prazo. Aduz que requereu o cancelamento da avença, porém não houve ressarcimento dos valores pagos, entrando em contato com a loja em várias ocasiões, sem que nada fosse resolvido. Ao final, formulou pedido de rescisão contratual com a devolução dos valores e reparação pelos danos morais vivenciados, expressamente limitados a R$ 500,00 (ID no 45201519, pg. 03).

3. Devidamente citada, a recorrida afirma que a demora na entrega dos colchões decorreu de inércia da fábrica, ficando impossibilitada de cumprir com o prazo pactuado. Sustenta que em 24/10/2022 recebeu comunicado da empresa responsável pelo cartão de crédito da recorrida, no qual constava a informação sobre o pedido de cancelamento da compra e ressarcimento de R$ 1.900,00, razão pela qual não entregou os produtos. Argumenta que a recorrida/autora não solicitou o pedido de ressarcimento no prazo de 30 dias, conforme art. 18 do CDC, bem como não houve violação a direitos de personalidade que caracterize danos morais indenizáveis, pleiteando a improcedência dos pedidos. É o necessário.

4. Recurso cabível e tempestivo. Preparo e custas processuais apresentados (ID no 45201554 a 45201557). Não conheço da petição de ID no 45201611, pois apresentada sem assistência de advogado e se trata de simples repetição da réplica. Logo, não houve juntada de contrarrazões.

5. Em suas razões recursais, o recorrente reforça que os fatos narrados na inicial não são potencialmente hábeis a caracterizar danos morais indenizáveis. Frisa que houve violação ao princípio da congruência, quando, ao acolher o pedido de reparação por danos morais, estes foram fixados em valor superior ao formulado na exordial. Requereu a improcedência do pedido e, face o princípio da eventualidade, se mantida a condenação, que esta seja limitada ao importe fixado pela autora (R$ 500,00).

6. Preliminarmente, tem-se que o art. 492 do CPC dispõe que o juiz deve proferir a sentença nos limites impostos pelo pedido (princípio da congruência). Logo, a decisão é ultra petita quando o juiz concede à parte autora valor superior daquele requerido em sua petição inicial. No caso, consta na exordial pedido de indenização por danos morais expressamente limitado ao montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). Assim, a condenação da parte recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais caracteriza decisão ultra petita, o que torna a sentença nula neste ponto. Desnecessária a anulação integral do julgado, pois o vício aqui identificado não prejudica os demais termos da sentença.

7. Avançando no mérito, oportuno registrar que a parte recorrente, apesar de formular pedido genérico de improcedência da demanda, se limitou a impugnar e recorrer tão somente da condenação por danos morais, razão pela qual referido recurso será analisado apenas neste ponto, já declarado nulo, submetendo esta Colenda Turma à avaliação fática para verificar a ocorrência ou não de danos morais.

8. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrida realizou a compra em 03/09/2022, sendo acordado que os produtos seriam entregues no prazo de 30 dias, fato incontroverso nos termos do art. 341 do CPC. A consumidora omitiu em sua inicial que solicitou o cancelamento da compra junto ao cartão de crédito, sendo que a comunicação foi enviada à recorrente em 24/10/2022. Nestes termos, é presumível que o pedido unilateral de cancelamento pela recorrida ocorreu com menos de um mês após o descumprimento do prazo de entrega inicialmente fixado. A irresignação da autora/recorrida, na verdade, se refere à ausência do reembolso do valor de R$ 2.000,00, posterior ao cancelamento da compra, que ocorreu após o ajuizamento da ação e condenação da empresa em sentença.

10. Neste ponto, esclareço, ab initio, que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

11. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, são o prejuízo imaterial decorrente natural da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).

12. Portanto, apesar da prática da empresa recorrida ser lamentável, pois a consequência lógica do cancelamento do contrato é a devolução do valor pago, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), no presente caso, a simples demora no ressarcimento do valor despendido com o contrato não cumprido não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. Tais desavenças são percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera.

13. Logo, no caso, o dano moral não se configura in re ipsa, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrida, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.

14. Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que “é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).

15. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença ultra petita parcialmente anulada. Pedido de reparação por danos morais julgado improcedente.

16. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.